Tribunal: TJPA
Processo: 0808631-78.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808631-78.2024.8.14.0005

APELANTE: FRANCISCO ALVINO FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. SUSPEITA DE CLONAGEM DE PLACA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TABELA DA OAB/PA COMO PARÂMETRO NÃO VINCULANTE. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. VEÍCULO REGISTRADO NA PARAÍBA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Francisco Alvino Ferreira contra sentença proferida em ação anulatória de multa de trânsito, na qual se anulou o auto de infração nº D200180232, lavrado pela Prefeitura Municipal de Altamira/PA, declarou-se inexigível a multa de R$ 296,40 e determinou-se a exclusão da pontuação correspondente do prontuário do autor. O apelante sustentou que nunca transitou em Altamira/PA, que reside e trabalha como agricultor na zona rural de Itapororoca/PB, que a motocicleta Honda/CG 160 Fan, placa QFP2773, está licenciada na Paraíba e que os fatos indicam possível clonagem de placa. No recurso, impugnou a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, por resultar em quantia irrisória, apontou erro material na determinação de expedição de ofício ao DETRAN/PE e requereu a manutenção da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se, diante do valor da causa de R$ 296,40 e da inexistência de condenação ou proveito econômico mensurável em patamar relevante, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa; (ii) estabelecer se a Tabela de Honorários da OAB/PA, invocada pelo apelante com fundamento no art. 85, § 8º-A, do CPC, possui caráter vinculante ou apenas referencial para a fixação equitativa da verba sucumbencial; (iii) determinar se a sentença contém erro material ao ordenar a expedição de ofício ao DETRAN/PE, embora os documentos dos autos indiquem que o veículo está registrado no Estado da Paraíba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa conduz a resultado manifestamente irrisório, pois a base econômica da demanda corresponde a R$ 296,40, gerando verba incompatível com a dignidade da advocacia e com o trabalho processual desempenhado.

O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação equitativa dos honorários quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

O Tema 1.076/STJ admite o arbitramento de honorários por equidade nas hipóteses em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, situação verificada no caso concreto.

A demanda não se limita ao valor nominal da multa, pois envolveu a impugnação da presunção de legitimidade de ato administrativo, a análise de documentos, a alegação de inexistência de circulação do veículo em Altamira/PA e a apuração de indícios de clonagem de placa.

A reduzida expressão econômica formal da causa não afasta a necessidade de remuneração adequada do advogado, sobretudo quando a atuação profissional foi necessária para anular auto de infração, cancelar débito, excluir pontuação e preservar a regularidade do prontuário do condutor.

A Tabela de Honorários da OAB/PA constitui parâmetro relevante para aferir a razoabilidade da verba honorária, mas não vincula o magistrado nem impõe a adoção automática dos valores nela previstos.

O art. 85, § 8º-A, do CPC deve ser compreendido como regra orientadora da fixação equitativa dos honorários, sem retirar do julgador a possibilidade de adequar o valor às peculiaridades do caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as tabelas da Ordem dos Advogados do Brasil servem como referência, mas não possuem caráter obrigatório para o Poder Judiciário.

O arbitramento dos honorários sucumbenciais em R$ 4.500,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação, a atuação processual demonstrada e a necessidade de evitar remuneração aviltante.

A sentença contém erro material ao determinar o envio de ofício ao DETRAN do Estado de Pernambuco, pois os documentos acostados aos autos demonstram que a motocicleta Honda/CG 160 Fan, placa QFP2773, encontra-se registrada no Estado da Paraíba.

A correção do erro material não modifica o conteúdo substancial da sentença, apenas adequa o comando judicial ao órgão competente para a baixa da infração e exclusão da pontuação.

O art. 494, I, do CPC autoriza a correção de inexatidões materiais a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte.

A gratuidade de justiça concedida em primeiro grau deve ser mantida em sede recursal, pois não há prova de alteração da situação econômica do apelante, que é aposentado e aufere renda mensal equivalente a um salário-mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando o valor da causa é muito baixo e a aplicação automática do percentual legal resulta em verba irrisória. 2. A Tabela de Honorários da OAB constitui parâmetro referencial de razoabilidade, sem caráter vinculante para o Poder Judiciário. 3. A correção de erro material na indicação do órgão de trânsito competente pode ocorrer a qualquer tempo, quando necessária à efetividade do comando judicial. 4. A gratuidade de justiça concedida na origem permanece em grau recursal quando não demonstrada alteração na capacidade econômica da parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A e 11, 99, 178, 487, I, 494, I, e 1.026, § 2º; CTB, art. 281; Lei nº 14.365/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.789.203/RN, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.103.955/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.121.414/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0811827-53.2021.8.14.0040, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 10.11.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por Francisco Alvino Ferreira, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FRANCISCO ALVINO FERREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que, nos autos da Ação Anulatória de Multa de Trânsito, julgou procedente o pedido inicial para anular o auto de infração nº D200180232, declarar inexigível o débito correspondente à multa no valor de R$ 296,40 (duzentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), determinar a exclusão da respectiva pontuação do prontuário do autor e oficiar o DETRAN do Estado de Pernambuco para a adoção das providências cabíveis, condenando, contudo, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Historiando os fatos, FRANCISCO ALVINO FERREIRA ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou ser proprietário da motocicleta Honda/CG 160 Fan, placa QFP2773, cor vermelha, licenciada no Estado da Paraíba, e que foi surpreendido com a imposição de multa aplicada pela Prefeitura Municipal de Altamira/PA, sob a alegação de condução do veículo sem capacete naquela municipalidade. Sustentou jamais ter transitado no Município de Altamira, afirmando residir e laborar como agricultor na zona rural de Itapororoca/PB, razão pela qual aventou a hipótese de clonagem de placa. Aduziu ter registrado boletim de ocorrência e requereu a anulação do auto de infração, a retirada da pontuação em sua Carteira Nacional de Habilitação, o cancelamento da multa e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Regularmente processado o feito, o Município de Altamira apresentou contestação (id.
32125453).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.32125464):

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Anular o auto de infração nº D200180232, lavrado pela Prefeitura Municipal de Altamira/PA; b) Declarar inexigível o débito correspondente à referida multa, no valor de R$ 296,40 (duzentos e noventa e seis reais e quarenta centavos); c) Determinar a exclusão da pontuação respectiva do prontuário do autor junto ao órgão de trânsito competente; d) OFICIAR o DETRAN do Estado de Pernambuco, onde o veículo encontra-se registrado, para ciência desta decisão e adoção das medidas necessárias à baixa da infração e de seus efeitos. Isento das custas processuais o requerido, todavia, condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.”

Inconformado com a sentença, o FRANCISCO ALVINO FERREIRA interpôs Recurso de Apelação (id.32125465), alegando a existência de
error in judicando
na fixação dos honorários advocatícios e apontando erro material no dispositivo quanto ao órgão de trânsito a ser oficiado.

Inicialmente, sustenta que, embora a sentença tenha julgado procedente o pedido e reconhecido a nulidade do auto de infração, houve fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, correspondente a R$ 296,40 (duzentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), o que resultaria, segundo afirma, em quantia manifestamente irrisória. Aduz que, ainda que considerado o valor da causa corrigido monetariamente, que corresponderia a R$ 306,66 (trezentos e seis reais e sessenta e seis centavos), os honorários fixados atingiriam apenas R$ 30,66 (trinta reais e sessenta e seis centavos), montante que reputa aviltante e incompatível com a dignidade da advocacia.

Invoca o disposto no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.365/2022, bem como o §8º-A do mesmo dispositivo, sustentando que, nas hipóteses em que o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico irrisório, impõe-se a fixação equitativa dos honorários, observando-se os parâmetros previstos nos incisos do §2º do art. 85, bem como os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento), aplicando-se o que for maior.

Colaciona entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que honorários advocatícios fixados em valor manifestamente irrisório podem ser revistos sem necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, não incidindo, nessa hipótese, o óbice da Súmula 7 do STJ.

Traz à colação, ainda, a Resolução nº 23/2024 do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado do Pará, notadamente o Capítulo XVIII, item 2.4, que regulamenta a atuação do advogado nas causas de ação anulatória de auto de infração, defendendo a fixação dos honorários em patamar justo e adequado, considerando o grau de zelo profissional, o fato de ter sido necessário protocolar a ação em juízo diverso de seu domicílio profissional e a correta postulação em defesa do constituinte.

Posteriormente, aponta erro material na sentença, ao argumento de que o
decisum
determinou o envio de ofício ao DETRAN do Estado de Pernambuco, sob a premissa de que o veículo estaria ali registrado, quando, na verdade, conforme documentos acostados aos autos, o veículo Honda/CG 160 Fan, placa QFP2773, encontra-se registrado no Estado da Paraíba, local de domicílio do apelante.

Sustenta que tal equívoco compromete a efetividade da decisão, uma vez que o órgão competente para promover a baixa do auto de infração seria o Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (DETRAN/PB), e não o de Pernambuco, requerendo, assim, a retificação do dispositivo para que o ofício seja endereçado ao DETRAN/PB.

No tocante à gratuidade de justiça, assevera que o benefício foi concedido em primeiro grau, por ser aposentado, auferindo renda mensal de 1 (um) salário-mínimo, residindo com sua esposa em imóvel simples na zona rural do Município de Itapororoca/PB, sem bens ou valores em caderneta de poupança, razão pela qual requer a extensão da benesse ao presente recurso, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, com a dispensa do preparo recursal.

Ao final, pleiteia o recebimento e processamento do recurso, a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça, a reforma parcial da sentença para que os honorários advocatícios sejam arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC, bem como a correção do erro material para determinar que o ofício seja encaminhado ao DETRAN do Estado da Paraíba, além da condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões (id.32125467), o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA sustenta, em síntese, que a sentença deve ser mantida integralmente. No que concerne aos honorários advocatícios, afirma que a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa encontra amparo no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, sendo o percentual mínimo legal e adequado à baixa complexidade da causa, que versa sobre a anulação de uma única multa de trânsito.

Quanto ao alegado erro material, sustenta que eventual equívoco na indicação do órgão de trânsito a ser oficiado não gera responsabilidade ao Município, porquanto a baixa da pontuação e do registro de infração compete exclusivamente ao órgão de trânsito estadual onde o veículo estiver registrado ou domiciliado, sendo providência a ser sanada pelo próprio Juízo, não havendo fundamento para reforma da sentença em desfavor do ente municipal. Requer, assim, o desprovimento total do recurso e a manutenção da condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, bem como a fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Instado a se manifestar (id.35072501), o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 8ª Procuradoria de Justiça Cível, entendeu que a controvérsia versa sobre interesse individual e patrimonial das partes, não se enquadrando nas hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil nem nas situações de relevância social previstas na Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, razão pela qual se absteve de intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido para anular o auto de infração nº D200180232, declarar inexigível o débito correspondente à multa no valor de R$ 296,40 (duzentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), determinar a exclusão da respectiva pontuação do prontuário do autor e oficiar o DETRAN do Estado de Pernambuco, condenando, todavia, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Superada tal questão, passa-se ao exame do mérito recursal.

Sobre os honorários advocatícios, cabe ressaltar que em 2019, em julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, ficou consubstanciado o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

Nesse aspecto, entendo ser possível a fixação da verba por equidade em aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 1076/STJ (Resp 1850512/SP, Corte Especial, Relator Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/22), no sentido de que:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Verifica-se da inicial que o valor da causa se revela demasiado irrisório R$ 296,40 (duzentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), não há condenação, tampouco se tem como auferir proveito econômico obtido pelo vencedor, situação em que entendo pelo arbitramento dos honorários por equidade, conforme o aludido precedente vinculante citado.

Nesse cenário, é legítima a pretensão recursal no tocante à majoração da verba honorária, não para acolhê-la integralmente nos moldes pretendidos, à luz da Tabela da OAB/PA, mas para fixá-la, por equidade, em valor compatível com a natureza da demanda, o tempo de tramitação do processo e a atuação processual demonstrada nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou que, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o §8º-A do art. 85 do CPC/2015, com a redação dada pela Lei nº 14.365/2022, deve ser compreendido como um parâmetro orientador, não vinculante. Os valores sugeridos nas tabelas da Ordem dos Advogados do Brasil, ainda que relevantes para aferição da razoabilidade, não obrigam o julgador, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO . VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CPC/2015, ART. 85, §§ 8º E 8º-A .
DECISÃO MANTIDA. 1.
Conforme dispõe o art. 85, § 8º, do CPC/2015, "[n]as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º" .1.1. No caso concreto, o proveito econômico obtido pelo autor da ação afigura-se irrisório, e o valor da causa é muito baixo, razão pela qual a situação dos autos subsume-se à hipótese de que trata o dispositivo legal, na estrita aplicação do entendimento firmado na tese n. 2 do Tema Repetitivo n . 1.076.2. O parágrafo 8º-A do art . 85 do CPC/2015 determina que "para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior"
. 2.1. Na espécie, o valor dos honorários advocatícios de sucumbência foram arbitrados com observância do valor mínimo previsto na Tabela de Honorários aprovada pela OAB/RN .3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1789203 RN 2020/0301879-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ART . 85, § 8º-A, DO CPC. TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NÃO VINCULAÇÃO. SÚMULA 83/STJ . REVISÃO DOS VALORES DE HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.
1. No caso dos autos, decidiu o Tribunal a quo pela fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, cingindo-se a controvérsia a definir se o comando inserto no § 8º-A do mesmo artigo impõe a utilização da tabela de honorários da OAB pelo magistrado de forma vinculativa . 2. É firme o entendimento no sentido da inexistência de vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para os honorários advocatícios. Incidência da Súmula 83/STJ.
3 . Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à majoração dos honorários fixados por equidade, seria necessário o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2103955 SP 2023/0368109-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024)

Ressalte-se, por oportuno, que a Tabela de Honorários da OAB/PA deve ser utilizada apenas como parâmetro referencial para aferição da razoabilidade da verba fixada, não ostentando caráter vinculante ao Poder Judiciário. Tal orientação harmoniza-se com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do AgInt no REsp 2.121.414/SC, assentou que as tabelas elaboradas pela Ordem dos Advogados do Brasil constituem critério meramente orientativo, podendo servir de norte ao magistrado na fixação equitativa dos honorários, sem, contudo, impor observância obrigatória.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB . CARÁTER NÃO VINCULATIVO. SUCUMBÊNCIA COM SUPORTE NA EQUIDADE. ATO PRÓPRIO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 . REVISÃO DO STJ. EXCEPCIONALIDADE. NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cujo objeto reside na prestação de serviços de saúde, fundada na realização de procedimento cirúrgico. 2. A municipalidade recorrente aduz que o Tribunal catarinense ofendeu os artigos 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, do CPC . Afirma que "a utilização da Tabela de Honorários da OAB/SC resultou no arbitramento de honorários em valor excessivo, inegavelmente em descompasso com"a natureza e a importância da causa", bem como com o"trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço". 3. O Colegiado originário não imprimiu eficácia vinculante à tabela da OAB, utilizando-a tão somente como referencial para a fixação dos honorários de sucumbência. Como dito acima, a fixação da verba honorária observou o princípio da equidade, nos termos do art . 85, §§ 8º e 8º-A do CPC. 4. O STJ pacificou a orientação de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, aos quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática. 5 . O Tribunal Superior atua na sua revisão somente quando o valor for irrisório ou exorbitante, o que não se configura na presente hipótese. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram o TJSC a tais conclusões significa usurpação da competência das instâncias ordinárias. Ademais, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado na via especial ante a incidência da Súmula 7/STJ 6. O óbice da referida súmula pode ser afastado em situações excepcionais, quando for verificado excesso ou insignificância da importância arbitrada, evidenciando-se a ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - hipótese não configurada nos autos, uma vez que a causa durou aproximadamente nove anos, por isso o valor fixado não destoa dos aplicados em casos similares .7.
A tabela de honorários da OAB, por sua vez, é referência utilizada para estabelecer os valores devidos aos advogados por seus serviços, mas não é, necessariamente, vinculativa. Ao se determinar os honorários advocatícios, consideram-se fatores como a complexidade do caso, o tempo despendido e a capacidade financeira das partes envolvidas.8 . Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2121414 SC 2024/0029245-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)
. (grifei).

Ainda sobre o tema, cito entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS DIFAL. COBRANÇA EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento à apelação para reformar sentença de 1º grau, possibilitando a cobrança do ICMS/DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, a partir de 2022, observada a anterioridade nonagesimal. No agravo, o Estado pretende a majoração dos honorários advocatícios para R$ 7.883,50, com base na tabela da OAB-PA, alegando inaplicabilidade da fixação equitativa prevista no art. 85, §8º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, deve prevalecer no caso concreto; (ii) estabelecer se os honorários devem ser fixados com base nos valores previstos pela tabela da OAB/PA, nos termos do §8º-A do mesmo artigo. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A fixação de honorários por equidade é admitida quando o proveito econômico é irrisório ou inestimável, sendo cabível sua aplicação no caso concreto, diante da impossibilidade de mensurar o valor da condenação e da simplicidade da causa. 4. O §8º-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022, prevê observância da tabela da OAB/PA, ou do limite mínimo de 10% previsto no §2º, aplicando-se o que for maior, apenas quando possível a aplicação equitativa dentro de parâmetros razoáveis e existente previsão específica da tabela, o que não se verifica no caso concreto. 5. A tentativa de equiparar a ação declaratória à ação anulatória para fins de majoração dos honorários encontra óbice na ausência de previsão específica na tabela da OAB-PA, sendo inaplicável a analogia pretendida. 6. Jurisprudência da Corte Estadual reconhece a inaplicabilidade da tabela da OAB-PA quando inexistente previsão específica para a natureza da ação, admitindo a fixação equitativa em tais hipóteses. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A fix
ação de honorários advocatícios por equidade é cabível quando o valor da causa é irrisório ou o proveito econômico é inestimável. 2. A aplicação do §8º-A do art. 85 do CPC exige previsão específica na tabela da OAB/PA para o tipo de ação ajuizada, sendo inaplicável em hipóteses de ausência de enquadramento.3. A equiparação de ações de naturezas distintas para fins de fixação de honorários é incabível quando não houver previsão expressa que autorize a analogia.
(...) MAIRTON MARQUES CARNEIRO. Relator. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0811827-53.2021.8.14.0040 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-11-10)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. UTILIZAÇÃO DA TABELA DA OAB COMO REFERÊNCIA NÃO VINCULANTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado afastou expressamente a aplicação do art. 85, §2º, do CPC e fundamentou, com base no Tema 1.076/STJ, a adoção do critério de equidade diante do valor irrisório do proveito econômico (R$530,52). 5.
A decisão explicitou que a Tabela da OAB/PA foi utilizada apenas como parâmetro referencial, sem caráter vinculante, em conformidade com jurisprudência do STJ, inclusive citada pela própria embargante (AgInt no REsp 2.121.414/SC).
6. A fundamentação apresentada é suficiente, clara e coerente, destacando a relevância e complexidade do trabalho jurídico desempenhado, com tramitação processual superior a dois anos. 7. A insurgência da embargante reflete mera inconformidade com o valor arbitrado, o que não configura vício apto a ensejar embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO. 8. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.. (grifei).

Desse modo, no concerne à fixação da verba honorária, reputo adequado arbitrá-la, por apreciação equitativa, no montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Embora a causa possua reduzido valor econômico formal, R$ 296,40 (duzentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), não se pode confundir o proveito econômico imediato com a densidade jurídica da controvérsia submetida ao crivo jurisdicional. A demanda exigiu a superação da presunção de legitimidade do ato administrativo, análise de indícios de clonagem de placa, exame de documentos diversos, construção argumentativa voltada à aplicação do art. 281 do Código de Trânsito Brasileiro e à incidência do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, revelando grau de complexidade jurídica superior ao que ordinariamente se extrai do singelo valor atribuído à causa.

Ademais, a Tabela de Honorários da OAB/PA, utilizada aqui como parâmetro meramente referencial, sem caráter vinculante, indica, para ações anulatórias dessa natureza, valores significativamente superiores ao montante resultante da aplicação automática do percentual mínimo legal sobre o valor da causa. Tal referencial, conduz à conclusão de que a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mostra-se proporcional, razoável e compatível com a dignidade da advocacia, evitando-se o aviltamento da remuneração profissional e preservando-se a função constitucional do advogado como indispensável à administração da justiça (art. 133 da Constituição da República).

Quanto ao alegado erro material, verifica-se que a sentença determinou o envio de ofício ao DETRAN do Estado de Pernambuco, sob a premissa de que o veículo estaria ali registrado. Entretanto, conforme documentos acostados aos autos e reconhecido inclusive pelas partes, a motocicleta Honda/CG 160 Fan, placa QFP2773, encontra-se registrada no Estado da Paraíba (id.32125447), domicílio do autor.

Trata-se, inequivocamente, de erro material, passível de correção a qualquer tempo, nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil, não implicando modificação do conteúdo substancial da decisão, mas apenas adequação formal para viabilizar sua efetiva execução.

Assim, deve ser retificado o dispositivo para que o ofício seja encaminhado ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Paraíba (DETRAN/PB), órgão competente para proceder à baixa da infração e à exclusão da pontuação.

Por fim, quanto à gratuidade de justiça, verifica-se que o benefício foi regularmente concedido em primeiro grau, não havendo nos autos qualquer elemento que evidencie alteração da situação fática do apelante, aposentado e beneficiário de renda equivalente a 1 (um) salário-mínimo, motivo pelo qual deve ser mantida a benesse também em sede recursal, nos termos do art. 99 do CPC.

Conclusão

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa no valor de
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
, bem como para retificar o dispositivo, determinando que o ofício seja encaminhado ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Paraíba (DETRAN/PB), mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026